Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-45.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese de quebra da cadeia de custódia, porquanto a defesa, ao impugnar o conteúdo da filmagem, não apresentou evidências concretas de qualquer vício ou edição no arquivo, nem apontou violação no iter probatório, ou mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da ofendida, quando firme e coesa, assume especial valor probatório, sobretudo se corroborada por outros elementos de provas.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, não há falar em absolvição.
4. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o contexto fático delineado revela grave ameaça, suficiente para causar temor e intimidação à vítima e, assegurar o êxito na empreitada criminosa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.